Tribunal: TJDFT
Processo: 0703041-64.2025.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IDENTIFICAÇÃO DO RÉU. RECONHECIMENTO PESSOAL. CPP, ART. 226. CONFISSÃO NA FASE POLICIAL. PROVA DA AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A materialidade do crime de roubo majorado está devidamente comprovada por boletins de ocorrência, inquérito policial, imagens de câmeras de segurança, relatórios policiais e depoimentos testemunhais.
2. A alegação de impossibilidade de identificação do réu por meio das imagens não se sustenta, diante da confissão do acusado na fase policial, na qual descreve com detalhes a prática do crime, corroborando os demais elementos probatórios constantes dos autos.
3. O reconhecimento pessoal realizado na delegacia observou os requisitos do art. 226 do CPP, tendo sido precedido de descrição física do suspeito, seguido de sua colocação ao lado de outros indivíduos com características semelhantes, e realizado com segurança pela testemunha.
4. O depoimento judicial da testemunha que realizou o reconhecimento confirmou a regularidade do procedimento, não havendo vício que comprometa sua validade.
5. Demonstrada a autoria e a materialidade do crime, não há espaço para aplicação do princípio do in dubio pro reo.
6. Recurso conhecido e não provido.